Tribunal: TJBA
Processo: 8059666-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059666-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TATIANE CORREIA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): MAISA DA SILVA FIGUEIREDO, DANILO RODRIGUES BOMFIM IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ALB-06 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS. PRAZO DO AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL REGIDO PELO ART. 319 DO RITJBA E ART. 39 DA LEI 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO IDÊNTICO PENDENTE NO JUÍZO DE 1º GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pela defesa de Tatiane Correia da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus sob o fundamento de inadequação da via eleita. A paciente questiona determinação judicial que estabeleceu o local de cumprimento da pena definita de privação de Liberdade em estabelecimento prisional em Vitória da Conquista, distante de seu domicílio em Salvador, bem como pugna pela concessão de prisão domiciliar, sustentando ser mãe de filha menor de 9 anos de idade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão preliminar que se apresenta consiste em saber se o agravo regimental foi interposto no prazo legal de 5 dias previsto para matéria penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sem delongas, constata-se que o presente recurso encontra-se intempestivo. 4. É cediço que os prazos em matéria criminal diferem daqueles previstos em matéria cível. No caso dos autos, a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, edição de 7/10/2025. Em se tratando de feito eletrônico, interposto por advogado particular, a intimação é realizada via Diário da Justiça Eletrônico. De acordo com a certidão de publicação emitida pela Secretaria da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, a referida decisão foi considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme regra estabelecida no art. 224, §2º, do CPC. 5. Todavia, somente em 15/10/2025 foi interposto o presente agravo regimental, após o decurso do prazo de 5 dias, restando configurada a intempestividade. 6. O art. 319 do Regimento Interno desta Corte estabelece expressamente o cabimento de agravo interno contra decisão de Relator, no prazo de cinco dias corridos, em matéria penal, vedada a aplicação analógica do Código de Processo Civil. 7. Mesmo antes de haver previsão expressa sobre o prazo de interposição de agravo interno em matéria penal, esta Corte sempre adotou o prazo de 5 dias, tal como estipulado no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A entrada em vigor do Código de Processo Civil não modificou o prazo para a interposição do agravo interno em matéria penal, estando mantida a disposição contida no art. 39 da Lei 8.038/1990. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte: (Agravo 0017889-59.2017.8.05.0000/50000, Relatora Ivone Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, publicado em 4/10/2017). 8. Importante registrar que não há ilegalidade flagrante a ser conhecida de ofício. As questões suscitadas pela defesa dizem respeito ao local de cumprimento da pena e à possibilidade de concessão de prisão domiciliar, matérias que demandam análise aprofundada de elementos fáticos e probatórios, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus e que não revelam teratologia ou constrangimento ilegal manifesto. 9. Ademais, verifica-se dos autos da execução penal (processo 2000453-60.2024.8.05.0274) que em 19/10/2025 a própria defesa protocolou pedido de reconsideração no juízo de execução, pleiteando exatamente as mesmas questões objeto do habeas corpus. O referido pedido encontra-se concluso, pendente de apreciação pelo juízo de 1º grau, evidenciando que a via adequada está sendo utilizada e que não há urgência que justifique o excepcional conhecimento de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "O agravo regimental em matéria penal deve observar o prazo de 5 dias corridos previsto no art. 319 do RITJBA e no art. 39 da Lei 8.038/1990, sob pena de intempestividade. A ausência de ilegalidade flagrante e a existência de pedido idêntico pendente no juízo de 1º grau não autorizam o conhecimento de ofício do writ quando o recurso é manifestamente intempestivo." Dispositivos relevantes citados: Lei 8.038/1990, art. 39; RITJBA, art. 319; CPP, art. 798. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo 0017889-59.2017.8.05.0000/50000, Rel. Ivone Bessa Ramos, publicado em 4/10/2017; TJBA, Agravo 0001760-57.2009.8.05.0000/50003, Rel. Nilson Soares Castelo Branco, publicado em 26/9/2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 8059666-04.2025.8.05.0000, em que figura como agravante TATIANE CORREIA DA SILVA, interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .